Tribunal: TJPA
Processo: 0003495-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003495-36.2015.8.14.0301

APELANTE: MIRIAN ASSIS DE ARAUJO

APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES DA UFPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir suposta omissão no acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a existência de vínculo cooperativo entre a embargante e a recorrida, para fins de cobrança de taxas condominiais. A embargante alega ausência de enfrentamento de dispositivos da Lei nº 5.764/71 e da Constituição Federal, bem como de argumentos relacionados à inexistência de provas materiais da condição de cooperada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante;
(ii) há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a existência do vínculo cooperativo entre as partes, com base em documento de adesão assinado pela embargante.
4. A fundamentação jurídica enfrentou a controvérsia de maneira clara e coerente, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos indicados, o que não configura omissão.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta adequadamente a tese jurídica posta.
6. O prequestionamento está caracterizado com a análise dos fundamentos relevantes, conforme autorizado pelo art. 1.025 do CPC, inexistindo violação aos dispositivos constitucionais e legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais apontados pela parte não configura omissão quando a tese jurídica for suficientemente enfrentada no acórdão.
2. O prequestionamento da matéria está caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC quando a controvérsia é analisada de forma clara e fundamentada, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05/12/2023; STF, Tema 339.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0003495-36.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE: MIRIAN ASSIS DE ARAÚJO

EMBARGADA: DECISÃO DE ID.24732087

AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES DA UFPA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MIRIAN ASSIS DE ARAUJO, face ao acórdão (Id. 24732087), proferido nos autos da apelação em AGRAVO INTERNO, cuja ementa restou, assim, consignada:

“EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VINCULAÇÃO ASSOCIATIVA. DESPROVIMENTO
.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da agravante, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa Habitacional Servidores da UFPA, para o pagamento de taxas condominiais e despesas extraordinárias. A decisão considerou a agravante como cooperada vinculada à cooperativa por adesão expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a agravante possui vínculo cooperativo com a recorrida, apto a justificar a cobrança de taxas;

(ii) os Temas 492 do STF e 882 do STJ são aplicáveis ao caso concreto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A assinatura do termo de adesão confirma o vínculo cooperativo entre a agravante e a cooperativa, não havendo evidência de vícios que comprometam a validade do ato.

4. Os Temas 492 do STF e 882 do STJ, que tratam da cobrança de taxas por associações de moradores a não associados, não se aplicam ao caso concreto, pois a agravante anuiu expressamente às condições da cooperativa.

5. Precedentes do STJ confirmam que a reprodução dos fundamentos de decisão anterior não configura nulidade quando as questões trazidas no agravo já foram enfrentadas e analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A cobrança de taxas de manutenção por cooperativa é válida quando há vínculo associativo formalizado por adesão expressa do cooperado. 2. Os Temas 492 do STF e 882 do STJ não se aplicam às cobranças de cooperativas habitacionais com vínculo de adesão comprovado. "

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XX; CPC, art. 1.022; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 492; STJ, Tema 882; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria.”

Em suas razões recursais (Id.24950504) a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não se manifestou sobre os argumentos por ela apresentados quanto à inexistência de prova da condição de cooperada perante a recorrida, não tendo esta juntado aos autos documentos comprobatórios da associação, tais como: comprovantes de participação em assembleias, recolhimento de quotas-partes, entrega do estatuto social, prestação de contas, entre outros. Tal omissão, segundo afirma, impossibilita o conhecimento de recursos excepcionais por ausência de prequestionamento da matéria.

Aponta, especificamente, a omissão quanto à análise dos dispositivos da Lei nº 5.764/71 (arts. 4º, inc. I; 21, incisos II, III e IV; 29, I; 30; 42, §1º; e 44), bem como do art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, os quais teriam sido, em tese, violados pela decisão recorrida. Acrescenta que o acórdão também incorre em violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, ao deixar de fundamentar devidamente a desconsideração dos seus argumentos.

Aduz, ainda, que a oposição dos presentes embargos não se reveste de caráter protelatório, tratando-se de medida legítima para garantir o prequestionamento das matérias com vistas ao manejo de eventuais recursos aos Tribunais Superiores. Invoca jurisprudência que reconhecem a admissibilidade dos embargos de declaração com esse escopo, e que afastam a aplicação de multa quando ausente má-fé.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões apontadas no acórdão, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 25359022.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, cumpre reconhecer que os presentes Embargos de Declaração, opostos por Mirian Assis de Araújo, preenchem os requisitos legais de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

A embargante interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.º 0003495-36.2015.8.14.0301, sustentando que o decisum embargado teria incorrido em omissão, notadamente por não se manifestar expressamente sobre os artigos da Lei n. 5.764/71 (Lei das Cooperativas), especialmente os artigos 4º, inc. I; 21, incs. II a IV; 29, inc. I; 30; 42, §1º; e 44, bem como o art. 5º, inc. XX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que não restou efetivamente analisada a alegação de ausência de vínculo cooperativo com a parte embargada. Busca, pois, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Portanto, a controvérsia devolvida a este relator consiste em verificar se houve, de fato, omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de dispositivos legais apontados pela embargante, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento da matéria para os fins recursais pretendidos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No caso concreto, ao contrário do alegado pela embargante, a análise exauriente do acórdão embargado revela que os fundamentos jurídicos discutidos foram expressamente enfrentados pela decisão colegiada. A controvérsia principal – a existência ou não de vínculo associativo apto a justificar a cobrança de taxas pela Cooperativa Habitacional dos Servidores da UFPA – foi detidamente examinada, inclusive com a transcrição integral do conteúdo do termo de adesão assinado pela embargante, evidenciando sua condição de cooperada.

Consta do acórdão que:

“(...)

No entanto, o caso em tela revela que a apelante não era uma mera moradora, mas cooperada, consoante ‘termo de entrega e recebimento de área situada no projeto campus’ juntado na inicial (Id. 16240845). Não há como alegar que não houve informação de que, ao assinar o referido termo, tornar-se-ia uma cooperada, porquanto os termos do documento são bem claros, in verbis:

“COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES DA UFPA – COOHASUFPA, pessoa jurídica de direito privado, CGC Nº 15.746464/0001-19, I.E. nº 151468-5, com sede a Av. Perimetral, nº 07, em todos os atos representada por seu Diretor Presidente, no uso e exercício das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 79 e seus itens IX e X dos Estatutos Sociais, vem, por meio deste instrumento, referendar a decisão aprovada por unanimidade em Assembléia (SIC) Geral Ordinária realizada no dia 29.09.99, nesta cidade, para fazer entrega do lote 02 localizado na Quadra 09, parte integrante do loteamento adquirido mediante a subscrição e integralização das quotas-partes do Capital previsto no artigo 17 e itens I a VIII dos Estatutos Sociais, a Cooperativada Mirian Assis de Araújo que declara nesta data estar quite com as suas obrigações no pagamento das prestações de taxa de administração, bem como, não estar respondendo a qualquer demanda judicial as áreas cíveis ou criminal, onde figure como uma das partes a COOHASUFPA.

Assim, por este ato solene, após a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO E RECEBIMENTO DO LOTE L:02 da Q:09, fica o COOPERATIVADO, a partir desta data, investido na posse da área do terreno acima descrito, ciente de seus direitos e obrigações em anexo relacionados, que assina perante testemunhas.” (grifos do original)

Assim, o fundamento central para rejeição da tese recursal foi a existência inequívoca de adesão da embargante à Cooperativa, circunstância fática e jurídica que afasta, por distinção, a aplicação dos Temas 492 do STF e 882 do STJ.

Outrossim, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado de forma literal sobre cada dispositivo legal indicado, a fundamentação jurídica ali desenvolvida enfrentou, de forma suficiente e implícita, os pontos que sustentam a controvérsia. Ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência, não se exige do julgador a análise pormenorizada de cada prova ou alegação sendo suficiente que se enfrente a tese jurídica posta, o que foi feito com rigor técnico e lógico no caso vertente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame. 2.
As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Importante também registrar que, ao final do acórdão recorrido, consta expressamente:

“Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.”

Esse trecho evidencia a intenção deliberada e explícita da Corte em satisfazer a exigência de prequestionamento para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que não tenha mencionado nominalmente os artigos suscitados nos presentes embargos.

Logo, inexiste a alegada omissão. O inconformismo da parte embargante refere-se, em verdade, ao mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, sob pena de violação à sua função integrativa.

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, mantendo-se hígido o acórdão impugnado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025